Tribunal: STF
Processo: AI 813586
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA/STF 279. 
  
1.  Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo acerca da existência e valoração das provas visando constituir a higidez da titularidade de créditos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula/STF 279). 
2.   Agravo regimental improvido.